Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715333-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por MANOEL RODRIGUES DA SILVA, requerendo a reconsideração da decisão constante de ID 71042815, com o consequente prosseguimento do feito. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração apresentado no ID 71964037, pois o que o Agravante pretende é revisar o que outro já fora decidido por esta Relatoria. Não há fato novo que evidencie a possibilidade de reconsideração da decisão de ID 71042815. Diante disso, antes da apreciação do agravo interno, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerada a “regra da dobra” (CPC, art. 1.021, § 2o, e art. 183, caput). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2025 12:50:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador